Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DE COMISSÃO DE CONCURSOS. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CERTAME PÚBLICO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA. TARF/DF. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
2. O Presidente de Comissão de Concursos é ilegítimo para figurar no polo passivo do mandado de segurança, porquanto, nos termos editalícios, o certame será conduzido por Secretário de Estado.
3. Sobre a possibilidade de intervenção na seara dos certames públicos, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (Tema 485), a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese definida no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 29.6.2015).
4. Há violação ao direito do candidato quando inserida questão na prova acerca de normativo que já havia sido cancelado antes do edital, acarretando ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Segurança concedida em relação ao Secretário de Estado. Ordem denegada, por ilegitimidade passiva, em relação ao Presidente da Comissão de Concursos.